Tribunal: TJDFT
Processo: 0758284-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em sede recursal, a ré/recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade da autora NATASHA BARROS GOMES, porquanto não consta no contrato firmado entre as partes. No mérito, sustenta que não ocorreu falha na prestação de serviços, visto que o veículo locado foi disponibilizado aos autores em perfeitas condições e o atraso do guincho não foi injustificado. Requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
4. Em contrarrazões, os autores/recorridos requerem a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. A autora/recorrida suportou os efeitos do inadimplemento contratual imputado à ré e, embora não tenha firmado o contrato de locação do veículo, é considerada consumidora por equiparação, por força do artigo 17, do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 777700, 20130111315177ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/4/2014, publicado no DJE: 11/4/2014. Pág.: 409. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e inversão do ônus da prova.
7. Incontroverso o fato de que o veículo locado da ré/recorrente, para o período de 22/09/2023 a 24/09/2023, apresentou defeito na rodovia, trecho de retorno a Brasília, e no painel foi exibida a seguinte mensagem de alerta: “Excessiva temperatura do líquido do radiador”. Acionada a assistência 24 horas da empresa, o guincho chegou ao local do sinistro depois de 4 horas da chamada inicial (ID 57183886, 57183887 e 57183888).
8. É indubitável que os problemas mecânicos no veículo locado ocorreram no período de vigência do contrato de locação, assim como que a chegada do guincho ao local onde o veículo estava demorou cerca de quatro horas (ID 57183878 - Pág. 2).
9. Por outro lado, a ré/recorrente não demonstrou que o defeito ocorreu por mau uso do bem (artigo 373, II, do CPC), importando ressaltar que a ordem de serviço (ID 57184163), por si só, não é apta para atestar as reais condições do veículo, visto que indica mera troca do radiador e é datada de março de 2023 (seis meses antes da locação).
10. Ademais, o acidente invocado não foi a causa determinante do ocorrido e não justifica a demora pelo atendimento.
11. Destarte, não é possível afastar a responsabilidade da ré pelos danos causados aos autores. Com efeito, a situação vivenciada ultrapassou o âmbito do inadimplemento contratual e gerou exposição indevida dos autores aos riscos de uma rodovia em horário noturno (ID 57183882).
12. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada autor, em consonância com o entendimento das Turmas Recursais em situações similares: Acórdão 1661005, 07141447620228070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1189619, 07573704620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais), que deve ser igualmente dividido entre as partes, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.
14. Acórdão em consonância com o art. 46, da Lei no 9.099/95.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.